Tribunal: TJMT
Processo: 1024187-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024187-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (AGRAVADO), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DE CUIABA (AGRAVADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005
(AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA contra a decisão monocrática que julgou improcedente o Conflito de Competência para manter o processamento do feito no 1009049-10.2021.8.11.004 perante o Juízo da 4o Vara Cível da Capital.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que o Juízo da Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT é o competente para decidir acerca de atos expropriatórios referentes ao patrimônio da empresa, que se encontra em recuperação judicial, instituto jurídico que tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, de modo a impedir que ativos/bens da empresa lhes sejam retirados para possibilitar a continuidade das atividades da empresa suscitante e garantir o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado judicialmente.

Sob tais fundamentos, em síntese, busca a reconsideração da decisão agravada para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Juízo responsável pela Recuperação Judicial), para deliberar acerca dos ativos/bens pertencentes à suscitante/agravante. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contraminuta, no Id. 178950150, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que julgou improcedente o Conflito de Competência para manter o processamento do feito no 1009049-10.2021.8.11.004 perante o Juízo da 4o Vara Cível da Capital.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Em síntese, trata-se de ação de execução movida por KATIA VALADARES SILVA em face de LUMEN CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., visando executar certidão de crédito de honorários fixados em ações trabalhistas.

Ressai dos autos que a exequente laborou em desfavor da empresa, Lumen S/A Construtora e Incorporadora, ora suscitante, em diversas demandas trabalhistas, tendo esta logrando êxito nas demandas, e por consequência, a Parte Suscitante, fora Condenada ao Pagamento das Custas e Honorários Advocatícios.

Em virtude da parte executada se encontrar em processo recuperacional, foram expedidas pelo Juízo Trabalhista, Certidões de Créditos, para que fossem habilitadas nos autos da recuperação judicial, em tramite na 1a Vara Cível da Capital.

Todavia, acertadamente, o juízo recuperacional indeferiu a tentativa de habilitação do crédito, pois, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
“não é submetido aos efeitos da recuperação judicial, créditos de honorários fixado posterior ao Pedido da recuperação judicial”.

Neste contexto, as sentenças que originaram as Certidões de Créditos, 06 (seis) ao total, foram prolatadas em momento posterior ao pedido recuperacional, que ocorreu em 12/03/2.018, senão vejamos: Processo: 0001331-42.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 03/04/2018; Processo: 0001332- 27.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 03/04/2018; Processo: 0001333-12.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 03/04/2018; Processo: 0001334-94.2017.5.23.0006 – data da Sentença: 02/05/2018; Processo: 0000321-26.2018.5.23.0006 – data da Sentença: 11/06/2018; e Processo: 0001557-35.2017.5.23.0107 – data da Sentença: 23/04/2018.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede a caracterização de divergência jurisprudencial. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005
. 4. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).

Portanto, sendo os créditos constituídos posteriores ao deferimento do pleito recuperacional, não há falar em incompetência da 4o Vara Cível da Capital, sendo este o juízo direcionado no momento da distribuição dos autos, artigo 59 do CPC.

E resumo, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023